Tribunal: TJES
Processo: 5001743-63.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-63.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON LOURENCO FERREIRA e outros
RECORRIDO: NOVADAX BRASIL PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO FINANCEIRO DE CRIPTOATIVOS. NARRAM OS REQUERENTES QUE RESOLVERAM INVESTIR, CADA QUAL, A QUANTIA DE R$500,00 NA PLATAFORMA DIGITAL DA EMPRESA REQUERIDA. ALEGAM QUE EM 04/05/2021 O PRIMEIRO REQUERENTE REALIZOU O APORTE DE R$1.000,00 EM SUA CARTEIRA DIGITAL, A PARTIR DE UMA CONTA DE TITULARIDADE DA SEGUNDA REQUERENTE, E QUE MESMO APÓS 10 DIAS DO APORTE DO VALOR, O PRIMEIRO REQUERENTE NÃO RECEBEU O VALOR DEPOSITADO EM SUA CARTEIRA DIGITAL NA PLATAFORMA DA EMPRESA REQUERIDA. ALEGAM QUE TENTARAM CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA OU A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO MAS NADA FOI FEITO ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL E DEVIDAMENTE CORRIGIDA, CONSOANTE SE AFERE DO COMPROVANTE DE ID 9898202. SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DA DE R$1.000,00, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DOS AUTORES PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.